Tribunal: STF
Processo: RE 593064
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
        Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.